Tribunal: STF
Processo: RE 86555
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-02-17
Data de publicação: 1978-02-17

Ementa:
- FALÊNCIA - SEU ENCERRAMENTO - NECESSIDADE DE PROVA DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - SUA LEGITIMIDADE, APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
Recurso extraordinário conhecido em parte, a que se negou provimento.